Tribunal: CARF
Processo: 11618.005935/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.005935/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.658 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
FRANCISCO TAVARES DE CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOB VERBA RECEBIDA EM
ATRASO. REMUNERAÇÃO POR EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO
OU FUNÇÃO. RE N° 855.091/RS DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF e pelo STJ em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros do CARF no
julgamento dos recursos sob sua apreciação.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. RE No 614.406 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
A tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente por pessoas físicas
deve ocorrer pelo regime de competência, para efeito de cálculo do imposto
sobre a renda, aplicando-se as tabelas e alíquotas do imposto sobre a renda
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos mês a mês,
conforme as competências compreendidas na ação, conforme decidido pelo
STF no RE no 614.406, sob o rito de repercussão geral.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do mesmo Decreto, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento
de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.005935/2010-21
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.658 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.005935/2010-21

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para exclusão da base de cálculo do lançamento os valores
recebidos a título de juros moratórios/compensatórios e aplicar aos rendimentos pagos
acumuladamente as tabelas e alíquotas do imposto vigentes à época em que os valores deveriam
ter sido adimplidos mês a mês, conforme as competências compreendidas na ação judicial.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 02-56.570 da 9a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG -
DRJ/BHE (e.fls. 33/34), que julgou improcedente a impugnação ao lançamento de Imposto sobre
a Renda Pessoa Física (IRPF), relativo ao exercício de 2009, ano-calendário de 2008, no valor
total, consolidado em 16/11/2010, de R$ 50.223,34, com ciência por via postal em 30/06/2010
(.efl. 20), consubstanciada na Notificação de Lançamento de e.fls. 3/7.
Conforme a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” da Notificação, o
lançamento tributário decorre da apuração de omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente (precatório), auferidos pelo sujeito passivo em virtude de ação judicial movida
junto à justiça federal, no valor de R$ 139.277,19. Do total recebido, para efeito de apuração da
base de cálculo, foi descontado o valor de R$ 9.864,00, referente aos honorários advocatícios
pagos pelo contribuinte.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação (e.fl. 2),
onde aduz que: “...para o calculo do imposto devido sobre os precatórios deverá ser calculado
somente sobre o montante do valor principal, como por exemplo, valor principal mais os juros e
atualizações monetárias e não sobre o valor total recebido do precatório, entendo ainda que
este cálculo deverá ser revisto, sendo assim peço-lhe que reveja este valor da cobrança do
imposto de renda desta notificação.”
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, sendo julgada improcedente. O acórdão exarado apresenta a seguinte ementa:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
VALOR
TRIBUTÁVEL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO.
Verificada a omissão de rendimentos, mantém-se o lançamento do imposto de renda,
com os acréscimos e as penalidades legais, considerando como base de cálculo o valor
da renda omitida.
No caso de rendimentos recebidos em razão de decisão judicial, poderá ser deduzido
para determinação da matéria tributável o valor dos honorários advocatícios suportados
pelo contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.658 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.005935/2010-21

Cientificado do acórdão do julgamento de primeira instância, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário (e.fls. 39/42), onde reafirma tratar-se de valor recebido em
decorrência de ação judicial junto à justiça federal referente a diferença salarial, reajuste de
28,86%. Em continuidade, advoga que no cálculo do imposto apurado sobre os valores
recebidos deveriam ter sido observados os comandos da Instrução Normativa RFB no 1127, de 7
de fevereiro de 2011, com destaque para o art. 2o, considerando-se mês a mês os valores devidos.
Também é defendida a não incidência do imposto sobre a renda sobre os juros de mora recebidos
em função da ação judicial que deu azo ao lançamento.
Ao final, é requerido o julgamento pela improcedência do lançamento e requerido
o recálculo do imposto devido aplicando-se a regra disposta no artigo 2o da Instrução Normativa
RFB n° 1127, de 2011, e excluindo-se a incidência do imposto sobre a renda sobre os juros de
mora recebidos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por via postal, em
16/06/2014, conforme o Aviso de Recebimento de e.fl. 39. Tendo sido o recurso protocolizado
em 14/07/2014, conforme atesta o carimbo aposto por servidor da Delegacia da Receita Federal
do Brasil em João Pessoa/PB (e.fl. 39), considera-se tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário em que se discute a tributação
de verba, inclusive juros compensatórios, recebida no contexto de ação judicial movida pelo
contribuinte, servidor público aposentado, junto à justiça federal, tratando-se de rendimentos
recebidos acumuladamente, conforme atesta a própria autoridade fiscal lançador na “Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal” da Notificação de Lançamento (e.fl. 5).
Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Na peça recursal é requerida que, para efeito do cálculo do imposto sejam
aplicados os comandos da, então vigente, Instrução Normativa RFB no 1127, de 2011, que
tratava da apuração e tributação de rendimentos recebidos acumuladamente, conforme o art. 12-
A da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Ocorre que, no período objeto da autuação a tributação de tais rendimentos era
disciplinada pelo art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, o qual determinava a tributação no mês do
recebimento ou crédito e sobre o total do valor recebido. Entretanto, após o lançamento, no
Recurso Especial – RE no 614.406 o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu, sob o rito de
repercussão geral, a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do referido art. 12 da
Lei no 7.713, de 1988, estabelecendo o regime de competência para efeito de cálculo do imposto
sobre a renda relativo a rendimentos recebidos acumuladamente, sendo aplicável a alíquota
correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
De se destacar que os argumentos atinentes à forma de tributação dos rendimentos
recebidos acumuladamente não constavam da impugnação apresentada pelo autuado, sendo
suscitados apenas na fase de recurso. Entretanto, determina o § 2o, do art. 62, Anexo II, do
Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que o
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.658 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.005935/2010-21

entendimento preconizado no julgado acima sumariado deve ser reproduzido pelos seus
conselheiros no julgamento dos recursos. Não havendo dúvida quanto à natureza de se tratar o
presente lançamento relativo a rendimentos recebidos acumuladamente e que o tema foi objeto
de decisão pelo STF sob o rito de repercussão geral, entendo pelo provimento de tal pleito.
Não incidência do IRPF sobre juros moratórios incorridos sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente
Defende ainda o recorrente a não incidência de imposto sobre a renda sobre juros
de mora recebidos em decorrência da ação judicial.
Novamente após o lançamento e também o julgamento de piso, em apreciação do
RE 855.091 (trânsito em julgado em 14/09/2021), em repercussão geral (Tema 808), o Supremo
Tribunal Federal fixou entendimento no sentido da não incidência do IRPF sobre os juros de
mora pagos pelo atraso no recebimento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função, sendo firmada a seguinte tese: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
A decisão encontra-se assentada nos seguintes termos:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou provimento
ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a
parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do
imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das
remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou
funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda
contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que ele incida
sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do
voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
À vista de tal julgado, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, emitiu
orientação no sentido do cumprimento da decisão do STF, nos termos do Parecer PGFN SEI no
10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021, donde se extrai a seguinte conclusão:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente
da natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3°, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.658 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.005935/2010-21

g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
1/2014.(destaques do original).
Conforme o já citado § 2o, do art. 62, Anexo II, do Regimento Interno deste
Conselho, o entendimento preconizado no julgado acima sumariado deve ser reproduzido pelos
seus conselheiros no julgamento dos recursos. Portanto, assiste parcial razão ao recorrente
quanto a tal pleito, devendo ser excluída da base de cálculo do lançamento a parcela recebida a
título de juros moratórios.
Finalmente, verifica-se que o lançamento foi efetuado com total observância ao
disposto na legislação tributária, sendo descrita com clareza a irregularidade apurada, assim
como, o respectivo enquadramento legal, e vem sendo oportunizada ao autuado todas as
possibilidades de apresentação de argumentos e documentos em sua defesa. Dessa forma, o
recálculo do imposto, para cálculo mês a mês, conforme as competências compreendidas na
ação, e a exclusão dos valores relativos aos juros de mora recebidos, não implicam em
insubsistência ou improcedência do lançamento, conforme requerido ao final da peça recursal,
motivo pelo qual entendo pelo seu parcial provimento.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, pelo
seu provimento parcial, para exclusão da base de cálculo do lançamento os valores recebidos a
título de juros moratórios/compensatórios e aplicar aos rendimentos pagos acumuladamente as
tabelas e alíquotas do imposto vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos
mês a mês, conforme as competências compreendidas na ação.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 54
DF CARF MF
Original